Tribunal: TJBA
Processo: 8069520-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal Mandado de Segurança nº 8069520-56.2024.805.0000 Origem: Bom Jesus da Lapa-BA (Vara Criminal) Impetrante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Cintia Campos da Silva Promotora de Justiça: Gilmara Espírito Santo Carvalho Barreto Promotor de Justiça: Marcos Santos Alves Peixoto Promotora de Justiça: Ernesto Cabral de Medeiros Promotora de Justiça: Matheus Polli Azevedo Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Bom Jesus da Lapa Interessado: Edinaldo Francisco de Oliveira Interessado: Edmilson Alves Almeida Interessado: Pablo Oliveira Rodrigues Interessado: Uillianderes Miranda dos Santos Interessado: Erisvaldo Miranda dos Santos. Advogado: Leonardo Anastácio Mascarenhas - OAB-BA Nº 27.975. Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. DEFESA TÉCNICA. PROTEÇÃO DE TESTEMUNHAS. PARIDADE DE ARMAS. SIGILO DE INFORMAÇÕES SENSÍVEIS. ART. 5º, LXVIII, DA CF/88. LEI Nº 9.807/1999. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO VERSUS SEGURANÇA DE TESTEMUNHAS. PARTE CONCEDIDA DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juiz da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, que deferiu à defesa técnica dos denunciados o acesso irrestrito a todos os documentos que instruem a denúncia na Ação Penal nº 8002066-12.2023.805.0027, incluindo dados pessoais de testemunhas sob proteção. II. Questão em discussão (i) Conflito entre o direito de defesa ampla e o dever estatal de proteger testemunhas em situação de risco. (ii) Possibilidade de acesso integral aos autos com resguardo de dados sensíveis. (iii) Compatibilidade entre o contraditório e o sigilo previsto na Lei nº 9.807/1999. III. Razões de decidir 1. Embora o direito à ampla defesa compreenda o acesso aos elementos informativos constantes dos autos, esse direito não é absoluto e deve ser compatibilizado com o dever de resguardar a segurança física e psicológica das testemunhas e de seus familiares, sobretudo em situações de comprovado risco de vida. 2. A decisão atacada garantiu à defesa acesso ao conteúdo da denúncia e seus anexos, porém sem indicação de medidas protetivas eficazes para resguardar os dados pessoais de testemunhas, algumas delas integrantes do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (PROVITA). 3. É cabível a concessão parcial da ordem para assegurar que o acesso da defesa seja garantido, ressalvando-se apenas as informações pessoais sensíveis das testemunhas (endereço, telefone, filição e outros dados identificadores), nos termos do art. 7º da Lei nº 9.807/1999, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa. 4. A jurisprudência do STF e STJ admite tal compatibilização, garantindo-se a integridade do processo penal com respeito aos direitos fundamentais em colisão (HC 741.217/SP, AgRg no HC 748.230/DF). IV. Dispositivo e tese Mandado de segurança conhecido e parcialmente concedido. Tese de julgamento: "1. O direito de defesa, embora fundamental, deve ser exercido em harmonia com o princípio da segurança e da proteção das testemunhas, conforme previsto na Lei nº 9.807/1999." "2. É válida a restrição ao acesso a dados sensíveis de testemunhas ameaçadas, desde que preservado o conhecimento integral dos fatos e declarações constantes nos autos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 396-A; Lei 9.807/1999, art. 7º; Lei 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 56436/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC 741.217/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 748.230/DF, j. 11.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8069520-56.2024.805.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do mandado de segurança e concedê-lo parcialmente, nos termos do voto do Relator, assegurando-se o acesso integral da defesa aos documentos que instruem a denúncia, ressalvando-se, todavia, os dados pessoais identificadores das testemunhas sob proteção, cuja preservação se impõe diante do risco comprovado.